Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-76.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-76.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), DIOGO WIETZKE - CPF: 053.012.761-07 (APELADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O APELO DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000264-76.2018.8.11.0037

APELANTE: DIOGO WIETZKE

APELANTE: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

APELADO: DIOGO WIETZKE

APELADO: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROTESTO DE CHEQUE INDEVIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DESCABIMENTO - DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado que a parte autora efetuou o pagamento do título cobrado pelo requerido, conforme transferência bancária, o protesto levado a efeito mostra-se indevido.

A repetição de indébito não deve prosperar, pois não há no caso concreto qualquer pagamento indevido realizado pelo autor, bem como não restou comprovada a má-fé, o abuso ou a leviandade da parte requerida, o que não restou demonstrado na espécie.

Não se majora o valor da indenização quando fixado em função de caráter compensatório para a vítima e em contrapartida, de caráter pedagógico para o causador do dano, motivo pelo qual o
quantum
deve ser mantido.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.

Se os honorários advocatícios foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
DIOGO WIETZKE
e
FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO
nos
autos da
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no 1000264-76.2018.8.11.0037

ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro
,
contra sentença que julgou procedente em parte o pedido
inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para determinar o cancelamento do protesto no 244826, referente ao cheque de n. 300455, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além de confirmar a liminar concedida (ID 15907615).

Condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

O requerido DIOGO WIETZKE sustenta
o apelado havia emitido cheques no período de 20/08/2015 e 21/08/2015, e que não foram pagos na sua integralidade, portanto, o comprovante de pagamento de R$ 20.000,00, refere-se a outro negócio jurídico realizado entre as partes e não foi direcionado ao pagamento do cheque no 300455, no valor de R$ 19.800,00, protestado pelo requerido.

Defende a validade e
legalidade do protesto levado a efeito, pois não houve o pagamento do débito pelo apelado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, invertendo-se o ônus de sucumbência, bem como seja a parte autora condenada em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC/15.

Contrarrazões (ID
99981245
), pelo desprovimento.

Por sua vez, o autor
FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO,
em apelação adesiva, requer

a

condenação do apelado ao pagamento da repetição do indébito em dobro, em virtude de cobrança indevida, pois efetuou o protesto de título já efetivamente pago.

Defende a majoração o valor da indenização por dano moral, no valor de até 50 (cinquenta) salários mínimos, em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os honorários advocatícios de sucumbência.

Nas contrarrazões (ID 99986952), o apelado refuta os argumentos da parte autora e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
104490450
) que parte autora ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000264-76.2018.8.11.0037

em face do requerido, aduzindo que
foi notificado no dia 29/11/2017, pelo Cartório de 2o Oficio Notarial de Primavera do Leste/MT, sobre o protesto de cheque no 300455, no valor R$ 19.800,00.

Afirmou que o título extrajudicial foi protestado injustamente, pois realizou o pagamento ao requerido no dia 10/09/2015, por meio de transferência bancária, no importe de R$ 20.000,00, conforme faz prova o comprovante de ID 46939533.

Asseverou que depositou o valor de R$ 20.000,00, em razão dos juros pelo atraso no pagamento.

Alegou que além da cobrança indevida, ocorreu o protesto de cheque prescrito, pois o título foi emitido em 20/08/2015, sendo levado a protesto mais de dois anos depois, ou seja, em 29/11/2017 (ID 46939532).

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a
concessão da tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental para determinar a suspensão do protesto.

O pedido de liminar foi deferido para determinar o cancelamento do protesto em nome do requerente (ID 46939543).

No ID 46939969, o autor aditou a petição inicial apresentando o pedido principal por meio da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do requerido

postulando pela confirmação do pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente deferida tornando-a definitiva, bem como para declarar a inexistência do débito ante a sua quitação integral; repetição de indébito em dobro e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00.

Na contestação de ID
46939981, o requerido alegou as partes possuíam parceria comercial, realizando empréstimos bancários em conjunto, prestando aval quando um ou outro necessitava.

Sustentou que, em meados de julho/2015, deixaram a parceria por problemas financeiros do requerido, culminando em dívidas recíprocas entre as partes.

Asseverou que havia dois cheques em nome do autor, nos valores de R$ 19.800,00, objeto da presente ação, e outro no valor de R$ 25.200,00, devolvidos pela alínea 21 (sustação), totalizando a dívida no valor de R$ 45.000,00, porém, o autor efetuou o pagamento apenas de R$ 20.000,00, ficando inadimplente em R$ 25.000,00, portanto, não há falar em dívida já paga pelo autor.

O autor apresentou impugnação no ID 46939988, refutando os argumentos do requerido.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Myriam Pavan Schenkel
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

O requerido/apelante defende a validade do protesto do cheque no 300455, no valor de 19.800,00, emitido em 20/08/2015 e em apelação adesiva, o autor postula pela repetição em dobro de valor já pago, bem como a majoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor foi notificado pelo protesto do cheque no 300455, no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), emitido em favor do requerido, com data de vencimento em 04/12/2017, conforme ID 46939532.

Observa-se que o comprovante de ID 46939533, no valor de R$ 20.000,00, demonstra que o título foi pago pelo autor na data de 10/09/2015, por meio de transferência bancária.

No que diz respeito à alegação de que o pagamento realizado pelo autor refere-se a outras supostas dívidas, nota-se que além de o apelante apresentar argumentos confusos, também afirmou que a inadimplência do autor era referente ao valor de R$ 25.000,00, conforme cheque no 300456.

Ademais, se há débito por parte do autor em relação a outros cheques, estes é que deveriam ser protestados ou cobrados pelo apelante, e não o cheque que foi devidamente quitado.

Portanto, mostra-se indevido o protesto efetuado pela parte requerida/apelante referente ao cheque no 300455, no valor de R$ 19.800,00.

No que diz respeito à repetição de indébito em dobro, melhor sorte não assiste ao autor/recorrente, pois a restituição em dobro tem cabimento quando comprovada a má-fé, o abuso ou a leviandade da parte contrária, o que não restou demonstrado na espécie.

Quanto ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório por parte do autor apelante, o pedido também não prospera.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO -DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É devida a indenização por danos morais quando ocorre o protesto de título quitado, e submete a vítima ao constrangimento de ter crédito negado no comércio. Não se reduz o valor da indenização quando atende à função de caráter compensatório para a vítima e em contrapartida, de caráter pedagógico para o causador do dano.

(TJ-MT - APL: 00948286420078110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 12/03/2008, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2008)

No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que estes devem ser arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, levando-se em consideração os quesitos dos incisos do citado parágrafo, portanto, no caso, a verba honorária deve ser fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por derradeiro, o recurso da parte autora não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, consoante alegado pela parte recorrida, sendo possível extrair as reais razões da recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do requerido DIOGO WIETZKE e dou parcial provimento ao apelo do autor FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO apenas para alterar a forma de fixação dos honorários, os quais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022